Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-53.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. FRAUDE CARACTERIZADA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PAGO PELO ADQUIRENTE. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA QUE FIGURA COMO VENDEDORA. CONFIGURAÇÃO.
1. Constatada a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel firmado pelas partes litigantes, tendo em vista que o objeto é integrante do patrimônio do Distrito Federal e não poderia ser alienado diretamente ao autor, devem as partes retornar ao status quo ante, mediante o ressarcimento dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora.
2. Tendo em vista que a ré/apelante figura no contrato de compra e venda na qualidade de vendedora, mostra-se correta a sua condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo comprador.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.